Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-91.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002763-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 009.519.735-41 (APELANTE), MARINEIDE MOTA RODRIGUES - CPF: 916.982.275-15 (ADVOGADO), MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES - CPF: 002.549.096-63 (ADVOGADO), LEONARDO BATISTA RUAS - CPF: 062.659.575-46 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de consumo, na qual se alegou a existência de vício oculto em televisor adquirido pelo autor, bem como falha na prestação do serviço pelas rés.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial, e, no mérito, pugna pela reforma do decreto de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de vício oculto no produto e ensejar a responsabilização das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal, sendo inviável arguir nulidade fundada na própria inércia processual.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Ausente demonstração minimamente consistente acerca da existência de vício oculto ou defeito de fabricação no produto, não há base segura para condenação por danos materiais ou morais, nem para substituição ou reembolso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para especificação de provas, operando-se a preclusão temporal.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não dispensam o consumidor da apresentação de prova mínima acerca do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à existência de vício oculto no produto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Terceira Turma, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, LUIZASEG SEGUROS S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A., que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões, expõe ter adquirido uma Smart TV Samsung no valor de R$ 3.699,00, a qual apresentou defeito funcional cerca de quatro meses após o fim da garantia estendida, em outubro de 2024. Relata que buscou solucionar administrativamente o problema junto às Apeladas, mas teve sua solicitação negada sob alegação de expiração da garantia. Alega que o defeito se trata de vício oculto e que, portanto, está amparado pela teoria da vida útil do produto prevista no art. 26, § 3º, do CDC.

Aduz que a sentença não considerou adequadamente os documentos e alegações constantes dos autos, nem permitiu a realização de perícia técnica que pudesse atestar o vício oculto do produto, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa. Ressalta que o indeferimento da prova pericial prejudicou de forma significativa a instrução processual e a busca pela verdade real.

Afirma que diversos precedentes do TJMT, TJSP e do STJ reconhecem a aplicabilidade da teoria da vida útil do produto, afastando a decadência quando o vício surge dentro desse prazo presumido de durabilidade. Cita julgados nos quais empresas fornecedoras foram responsabilizadas mesmo após o término da garantia contratual, tendo em vista a falha na prestação do serviço e os prejuízos causados ao consumidor.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica, ou,
subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedente a ação
, com a condenação solidária das rés à restituição do valor do produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões dos apelados (ID’s 339789375; 339789377; 339789378).

O recurso é adequado e a parte recorrente está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (Id. 340475877).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação manejado por
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, LUIZASEG SEGUROS S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A., insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por alegado vício oculto contido em aparelho televisor. Aduz que o vício foi observado em outubro de 2024, enquanto o produto foi adquirido em junho de 2022, com o fim da garantia – contratual e adicional – em junho de 2024.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A preliminar arguida pela empresa ré – ilegitimidade passiva, lastreada na assertiva de que apenas vendeu o produto.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos, nos termos do seu artigo 18, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade dos integrantes da cadeia de produção, distribuição e venda do produto.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

[...]

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte requerida.

Nesse sentido, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."
(Responsabilidade Civil. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22).

Convém esclarecer, "a priori", que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Em sua peça de ingresso o autor informa que adquiriu junto à parte ré um aparelho de TV – 16 de junho de 2022, o qual apresentou defeito, tendo procurado a loja vendedora para conserto no mês de outubro de 2024, não obtendo êxito, tanto com a vendedora como junto à seguradora.

Em sua peça de bloqueio, a parte ré aduz, de forma peremptória que a pretensão autoral não tem pertinência, pois, ao buscar solução para o suposto defeito no aparelho, o prazo para o conserto tinha se exaurido, bem como o termo do seguro.

De bom alvitre consignar que os produtos hoje em dia perderam sua durabilidade, porém, a questão aqui é saber se o autor tem direito de consertar seu produto após o vencimento da garantia.

É importante saber que existe a garantia legal, contratual e a estendida.

A legal é a que o Código de Defesa do Consumidor disponibiliza em seu artigo 26, onde diz que: para bens não duráveis o prazo é de 30 dias e para duráveis são 90 dias.

Já a contratual é aquela que a empresa diz em sua nota fiscal ou no próprio manual do produto, que tem garantia de um ano.

E a garantia estendida é aquela que se paga um valor adicional como se fosse um seguro que após o término da garantia legal e contratual, entra com a garantia estendida.

No caso em desate, incontroverso restou que o autor só procurou a parte ré para solução do suposto defeito após o transcurso de lapso temporal considerável desde a aquisição do produto, portanto, não há que se falar em responsabilidade.

Em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
,
em desfavor de
SAMSUNG ELETRÔNIA DA AMAZÔNIA LTDA, LUIZASEG SEGUROS S/A e MAGAZINE LUIZA S/A
, com qualificação nos autos, condenando o autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 193612007.
[...]
” (ID 210548753 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de julgamento antecipado sem realização de prova pericial, e do acerto – ou não – do decreto de improcedência, diante da afirmação de vício oculto em televisor adquirido pelo autor e da suposta falha na prestação do serviço pelas rés.

Pois bem
.

No que tange à nulidade por cerceamento de defesa, destaco que o recorrente aduziu a matéria como se fosse o próprio mérito, portanto, passo à análise nesta ocasião.

Da detida leitura das razões recursais, entendo que a insurgência de nulidade esbarra em óbice processual intransponível.

Isso porque, analisando os autos de origem, depreende-se que, intimadas as partes para especificação de provas que pretendiam produzir, o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido pelo Juízo (Id. 202582973), vindo a se manifestar apenas em 06/08/2025 (Id. 203496146),
de modo intempestivo
, ao passo que os réus, tempestivamente, postularam o julgamento antecipado.

Nessa moldura, incidiu a preclusão temporal, pois a parte que não exerce a faculdade processual no momento oportuno perde o direito de exercê-la posteriormente, não podendo, em sede recursal, transformar sua própria inércia em nulidade do procedimento.

Sobre a questão, destaco entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior
,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (
STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (g.n)

Superada a tese de nulidade, no que tange ao pleito de procedência da ação indenizatória, entendo que o apelo
não prospera
.

É certo que a relação em análise se enquadra como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidariedade na cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC), como, aliás, reconheceu a própria sentença ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Todavia, a incidência do microssistema consumerista – ainda que se conceda a inversão do ônus da prova quando presentes seus pressupostos –
não exonera o consumidor do dever de trazer ao processo um mínimo de lastro probatório acerca dos fatos constitutivos do direito alegado
, especialmente quanto à existência do vício e à sua relação com o produto adquirido. Nessa linha, o
decisum
foi explícito ao consignar que o CDC não altera as regras basilares do art. 373 do CPC, permanecendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Aliás, acerca da referida matéria, vejo que a sentença se alinha ao entendimento manifestado por esta Corte Estadual:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS ALEGADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata do pagamento de valores cuja restituição se pleiteia.
2. A inversão do ônus da prova em relação de consumo
não exonera
completamente o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.
3. O mero inadimplemento contratual, ainda que absoluto, não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que evidencie lesão a direitos da personalidade." [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10511375820248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (g.n)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
A inversão do ônus da prova
, prevista no Código de Defesa do Consumidor,
não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer a validade da contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira se desincumbe do seu ônus probatório, apresentando o instrumento contratual, a prova da autenticação biométrica e o comprovante de depósito do valor na conta de titularidade do consumidor, sobretudo quando a parte autora, embora alegue fraude, não produz prova em contrário. Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito ao consumidor, afasta-se a configuração de ato ilícito, o que torna indevida a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095048420248110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (g.n)

No caso concreto, embora o apelante sustente “vício oculto” e invoque a chamada “vida útil do produto”, a prova produzida por sua iniciativa revela-se singela e frágil, insuficiente para corroborar, com a seriedade exigida para um decreto condenatório, a ocorrência de defeito intrínseco de fabricação apto a justificar a responsabilização das rés. A narrativa apresentada pelo autor, por si só, não substitui a necessidade de demonstração mínima do defeito e de sua extensão.

Nesse ponto, à mingua de prova minimamente consistente do vício, inexiste base segura para impor condenação por danos materiais e morais, bem como para determinar substituição/reembolso do produto, e, uma vez que a prova pericial, que poderia esclarecer tecnicamente a origem do problema, não foi requerida em tempo oportuno,
por inércia do autor
, como já assentado. Assim, tem-se que o acervo probatório remanescente não supera o patamar mínimo necessário para infirmar a conclusão de improcedência.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, haja vista a ausência de elementos probatórias aptos a corroborar a pretensão autoral, revelando-se improcedente seu pleito indenizatório.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
, mantendo íntegra a sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de verba em razão da justiça gratuita deferida em favor da parte sucumbente (art. 98, § 3º, CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026